Tribunal: STF
Processo: RE 85945
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-05-27
Data de publicação: 1977-05-27

Ementa:
- PROFESSORA PRIMÁRIA MUNICIPAL; DIREITO À EFETIVAÇÃO. - APRECIAÇÃO DA PROVA E APLICAÇÃO DA LEI LOCAL. SÚMULA 279 E 280. - SITUAÇÃO CONSTITUÍDA NA VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO DE 1946. - QUESTÃO NÃO
VENTILADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.